Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE RECOMPRA ORIUNDOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, § 6°, do CPC).
2. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora dos valores recebidos pelo processo de recompra dos Certificados da Dívida Pública pelo FIES, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento com a expedição do alvará em favor do exequente.
3. Agravo de Instrumento n° 0720655-19.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0718560-16.2019.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime.